Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709523-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: NATHALIA DE LIMA SARAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré, União Educacional do Planalto Central Ltda, em face de decisão, em ação de obrigação de fazer, que deferiu pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a efetivação de matrícula da agravada em curso de medicina. O ato impugnado tem o seguinte teor: “NATHALIA DE LIMA SARAIVA, a parte autora, busca amparo judicial, relatando sua aprovação curso de Medicina da UNICEPLAC. Contudo, um revés de saúde, manifestado no agravamento de seu quadro clínico e na necessidade de bloqueios venosos, a impediu de cumprir o prazo estipulado pela instituição para efetuar sua matrícula. Imbuída de esperança e munida de autorização médica, Nathalia dirigiu-se à UNICEPLAC, na tentativa de regularizar sua situação, esbarrando, porém, na intransigência da via administrativa, que lhe negou a matrícula. A esperança de Nathalia reside, ainda, no apoio de doadores sensibilizados com sua história, que se dispuseram a custear integralmente seus estudos. Diante desse cenário, a autora clama por tutela de urgência, para que a UNICEPLAC seja compelida a efetivar sua matrícula no curso de Medicina, em um prazo exíguo de 48 horas, sob pena de multa diária. Outrossim, requer a concessão da gratuidade de justiça, por não dispor de recursos para arcar com as despesas processuais. Fundamentação Da Prioridade A condição de pessoa com câncer da Requerente impõe o reconhecimento da prioridade na tramitação do feito, em consonância com a legislação que tutela os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Da Gratuidade de Justiça Nathalia ampara seu pedido de gratuidade de justiça nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sustentando a insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais. Para corroborar suas alegações, a Requerente junta aos autos declaração de hipossuficiência (Id. 227649890) e comprovante de rendimentos de sua mãe (Id. 227649890), demonstrando que a renda familiar, embora existente, encontra-se sobremaneira comprometida com os altos custos do tratamento de saúde, que se mantém graças a doações de terceiros. Considerando a documentação apresentada e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Da Tutela de Urgência A análise do pedido de tutela de urgência perpassa pelos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se manifesta na aprovação de Nathalia no vestibular da UNICEPLAC, comprovada pelos editais de processo seletivo e convocação (Ids 227649845, 227649847 e 227649848), e na impossibilidade de realizar a matrícula no prazo estipulado, em decorrência de um agravamento clínico imprevisível e inevitável, atestado pelos relatórios médicos (Ids 227648893 e 227648894). As fotos (Ids 227649851, 227649852 e 227649854) ilustram os bloqueios sofridos, evidenciando a situação de força maior que a acometeu. O perigo de dano irreparável reside na frustração do direito fundamental à educação e na impossibilidade de Nathalia concretizar o sonho de cursar Medicina, com cada semestre perdido representando um obstáculo à sua formação acadêmica e profissional. A Constituição Federal, em seu artigo 1o, inciso III, elegeu a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República. O artigo 5o, caput, por sua vez, consagra o princípio da isonomia, assegurando tratamento equitativo aos que se encontram em situação de vulnerabilidade. A situação vivenciada por Nathalia se amolda ao conceito de força maior, insculpido no artigo 393 do Código Civil, que a impossibilitou de cumprir o prazo para matrícula. A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se posicionado favoravelmente à matrícula extemporânea, em situações excepcionais de força maior, prestigiando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dispositivo À luz do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA – UNICEPLAC efetive a matrícula de NATHALIA DE LIMA SARAIVA no curso de Medicina, no prazo de 5 idas corridos da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Defiro a gratuidade de justiça.” Em apertada síntese, a agravante sustenta que a agravada não atendeu aos requisitos do edital do processo seletivo, que previa prazos específicos para a formalização da matrícula. Assevera que a agravada foi convocada para matrícula em 07/01/2025, às 09h, conforme edital publicado, mas não compareceu nem tomou as medidas devidas para solicitar reagendamento. Acrescenta que a agravada permaneceu em repouso médico apenas até 15/01/2025, mas somente procurou a instituição em 24/02/2025, quando as aulas já haviam se iniciado e a vaga havia sido preenchida por outro candidato. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, o provimento do recurso para afastar a obrigação de efetivar a matrícula da agravada após o prazo estipulado no edital. Preparo recolhido (ID. 69841577). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para impor à ré, agravante, a obrigação de efetivar matrícula da autora, agravada, em curso de medicina. Consoante o preconizado na Constituição Federal (artigo 5o, caput, da CF/88), todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o que implica a vedação de tratamento distintivo inclusive no âmbito das relações privadas, tal como em certames para ingresso em universidade particular. Assim, ao se inscrever, o candidato vincula-se às regras que devem ser observadas, inclusive em relação aos prazos, sob pena de exclusão. A observância dos prazos previstos em edital, contudo, pode ser mitigada em casos excepcionais, nos quais o candidato demonstre justificativa em motivo de força maior ou fortuito. Nesse sentido: “NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CURSO - IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA NA DATA DESIGNADA - MOTIVO DE SAÚDE - EXPIRAÇÃO DO PRAZO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. 01.É possível verificar o ato administrativo que ensejou a negativa de matrícula ao Apelado por meio da resposta enviada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal ao órgão do Ministério Público. 02.Como o autor provou, sem impugnação, que estava impossibilitado por motivo de saúde realizar a matrícula no prazo indicado, não se pode exigir do mesmo uma conduta diferente daquela que implicou no não comparecimento. 03."A cessação de eficácia da medida liminar não acarreta a extinção do direito da parte à propositura da ação principal" (JTA 111/165, 123/188, Bol. AASP 1.457/280) 04. Apelação desprovida. Unânime. (Acórdão 200874, 20010111068577APC, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2004, publicado no DJe: 21/10/2004.)” A autora, agravada, após regular aprovação em vestibular, foi convocada a efetivar matrícula junto à agravante no dia 07/01/2025, às 9h00, conforme edital de ID. 69817345. Os documentos de ID. 227648893 e 227648894, acostados com a inicial do processo de origem, indicam que a agravada restou impossibilitada de comparecer em razão de problemas de saúde, o que, em exame de cognição sumária, justifica a ausência. A corroborar tal tese, transcrevo trecho do referido relatório médico (ID. 227648893): “NO MÊS DE JANEIRO/25, FORAM REALIZADAS SUCESSIVAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, VISANDO MELHORA DO QUADRO, DESTACAM-SE: BLOQUEIO SIMPÁTICO LOMBAR DIREITO, BLOQUEIO FACETÁRIO LOMBAR DIREITO, BLOQUEIO SACRAL E INTRA-ARTICULAR EM SACROILÍACA DIREITA, SEGUIDO NAS SEMANAS SEGUINTES DE BLOQUEIO DE PLEXO LOMBAR DIREITO E BLOQUEIO SOMÁTICO LOMBAR, MANTENDO AINDA SESSÕES SEMANAIS DE BLOQUEIO SIMPÁTICO VENOSO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO. ISSO GEROU NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA FREQUENTE E REPOUSO MANDATÓRIO NO PERÍODO. SIGO À DISPOSIÇÃO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS.” A uma análise perfunctória, a alegação de que a impossibilidade da agravada se findou no dia 15/01/2025 não é suficiente a alterar a conclusão da decisão impugnada, mormente porque a agravada se encontra em tratamento de Sarcoma de Ewing, um tumor ósseo raro e altamente agressivo, localizado no ilíaco direito, região do quadril (ID. 227648894 do proc. de origem), o que, naturalmente, debilita o acometido. Logo, a priori, a ausência da agravada se mostra justificada. Dessarte, à mingua de outros elementos, não há probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 22 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)